Tribunal: TJSP
Processo: 2265315-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência – Internação involuntária do agravado em razão de dependência química - Obrigatoriedade de tratamento na rede credenciada que a depender do caso em concreto pode ser relativizada – Decisão guerreada reformada para o fim de determinar à requerida o custeio das despesas da autora na clínica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência – Internação involuntária do agravado em razão de dependência química - Obrigatoriedade de tratamento na rede credenciada que a depender do caso em concreto pode ser relativizada – Decisão guerreada reformada para o fim de determinar à requerida o custeio das despesas da autora na clínica escolhida, ao menos até que indique estabelecimento credenciado que possa lhe prestar o mesmo tratamento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2265315-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
agravante DHIOGO RAWON VALENTIM DOS SANTOS, é agravado SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265315-93.2019.8.26.0000
Agravante: Dhiogo Rawon Valentim dos Santos
Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Comarca: Carapicuíba
MM. Juiz de 1a instância: Mariana Parmezan Annibal
VOTO No 37148
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência
Internação involuntária do agravado em razão de
dependência química - Obrigatoriedade de tratamento na
rede credenciada que a depender do caso em concreto
pode ser relativizada Decisão guerreada reformada para
o fim de determinar à requerida o custeio das despesas da
autora na clínica escolhida, ao menos até que indique
estabelecimento credenciado que possa lhe prestar o
mesmo tratamento Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 47/48 que, nos autos da ação de obrigação de
fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pela
agravante por não haver prova da negativa da seguradora ou de
que inexista clínica credenciada para tratamento de dependentes
químicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Irresignado, insurge-se o agravante, alegando, em síntese, que
está internado involuntariamente em clinica para tratamento de
dependência química, sendo certo que os documentos que
acompanham
a
inicial
comprovam
que tentou obter local
credenciado para sua internação junto à seguradora por meio de
notificação enviada por telegrama, tendo, inclusive formulado
reclamação junto à ANS. Afirma estar sob risco de suspensão do
tratamento em virtude da falta de pagamento. Afirma ter sido
internado por representar uma ameaça à sua vida e à vida de
terceiros
3.
Requer, em decorrência, a concessão de efeito ativo ao
presente recurso e, ao final lhe seja dado total provimento, com a
consequente reforma da r. decisão agravada.
4.
Recebi o agravo e concedi o efeito ativo pretendido pelo
agravante.
5.
Contraminuta apresentada às fls. 62/68.
FUNDAMENTOS.
6.
O presente recurso merece provimento.
7.
Consigno, inicialmente, que, de fato, o autor se desincumbiu de
comprovar o envio de notificação à Sul América pugnando pela
indicação de clinica credenciada apta a proceder com o
tratamento de dependência química involuntária com internação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em regime fechado do agravante, razão pela qual foi efetivada sua
internação involuntária em clinica não credenciada.
8.
Reputo relevantes as razões recursais, não sendo razoável
interromper-se o tratamento do autor, sem prejuízo de modificação
do que agora se decide caso a requerida comprove a existência de
clínica especializada credenciada no curso do feito, devendo se
priorizar neste momento a saúde da recorrente em detrimento do
interesse econômico da ré, passível de oportuna satisfação, se o
caso.
9.
Há respeitáveis precedentes que amparam a pretensão
recursal. Confira-se:
PLANO DE SAÚDE. Dependente químico. Limitação
temporal de internação. Inadmissibilidade. Aplicação da
súmula 302 do STJ e da Súmula 92 do TJSP. Escolha da
clínica
fora
da
rede
referenciada.
Ausência
de
comprovação da existência de clínica correspondente
na rede credenciada da ré. Sentença reformada.
Recurso provido. (AP no 0225225-20.2009.8.26.0100;
Relator(a): José Joaquim dos Santos; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
(grifei)
10.
No mais, no que tange à obrigatoriedade de tratamento na
rede credenciada, pode haver uma relativização desta em alguns
casos específicos, sendo de especial relevância, aparentemente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de ausência de estabelecimento conveniado que possa prestar
os serviços de que o segurado necessita.
11.
Nesse sentido, a mais escorreita jurisprudência:
PLANO DE SAÚDE
REEMBOLSO
HOSPITAL NÃO
CONVENIADO LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO
CLÁUSULA ABUSIVA.
I O reembolso das despesas efetuadas pela internação
em hospital não conveniado é admitido em casos
especiais (inexistência de estabelecimento credenciado
no local, recusa do hospital conveniado de receber o
paciente, urgência da internação etc). Se tais situações
não foram reconhecidas pelas instâncias ordinárias, rever
a conclusão adotada encontra óbice no enunciado 7 da
Súmula desta Corte.
II Consoante jurisprudência sedimentada na Segunda
Seção deste Tribunal, é abusiva a cláusula que limita o
tempo de internação hospitalar.
Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp 402.727/SP, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j.
09.12.2003) (grifei)
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para o fim de determinar a reforma da r. decisão agravada e
compelir a requerida ao custeio das despesas do autor na clínica
escolhida, ao menos até que indique estabelecimento credenciado
que possa lhe prestar o mesmo tratamento, sob pena de multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ser oportunamente fixada pelo i. magistrado singular em caso de
descumprimento do quanto ora decidido, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR